Tribunal: TJBA
Processo: 8000818-23.2019.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000818-23.2019.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
BRUNA SAMPAIO JARDIM, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

APELADO: ELENA MOREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO SILVEIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO DE PECÚLIO POR MORTE. SEGURO DE VIDA SOBRE TERCEIRO. PRESCRIÇÃO DECENAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS APÓS O ÓBITO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de indenização de contrato de seguro de vida (pecúlio por morte) e devolução de valores indevidamente descontados após o falecimento do segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em definir: (i) o prazo prescricional aplicável à cobrança de indenização securitária quando o beneficiário não se confunde com o segurado; (ii) se o alegado pedido administrativo verbal formulado em 2007 teve o condão de suspender o prazo prescricional; e (iii) a possibilidade de devolução dos valores descontados após a morte do segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional para cobrança de indenização securitária pelo beneficiário de seguro de vida, quando este não for o próprio segurado, é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4.

O pedido administrativo de pagamento do seguro suspende o prazo prescricional apenas quando formulado nos moldes regulamentares específicos, com a apresentação de documentação comprobatória exigida, não sendo suficiente a mera comunicação verbal.

5.

Não comprovado o requerimento administrativo formal nos termos do regulamento da CAPEC, o prazo prescricional decenal iniciou em 30/12/2006 (data do óbito) e consumou-se em 30/12/2016, sendo a ação ajuizada apenas em 18/06/2019.

6.

A continuidade dos descontos mensais após o falecimento do segurado, sem causa jurídica que os justifique, configura enriquecimento sem causa, impondo-se a devolução na modalidade simples ante a ausência de má-fé da entidade previdenciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para acolher a prejudicial de prescrição quanto ao pedido de indenização securitária e manter a condenação na devolução simples dos valores indevidamente descontados.

V. CITAÇÕES Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205, 790, 884; CPC, art. 487, II; Regulamento da CAPEC, art. 32.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.086.670/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11/12/2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.384.942/RN, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 15/6/2021; STJ, Súmula 229.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000818-23.2019.8.05.0036
, em que figura como apelante
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
e como apelado
ELENA MOREIRA DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04